Tribunal: TJDFT
Processo: 0012258-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III e §1o, DO CPC. ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, e encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos do processo.
2. Estando a pretensão fundada em cédula de crédito bancária, o prazo prescricional a ser aplicado é de 3 (três) anos, de acordo com a inteligência do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil associado ao artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57663/1966).
3. De acordo com o artigo 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 3.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente voltará a correr, na forma prevista no §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
4. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10.06.2020 até 30.10.2020, conforme disposto no artigo 3o.
5. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. 5.1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 5.2. Na hipótese dos autos, durante o prazo da suspensão, a parte credora não indicou bens passiveis de penhora, evidenciando a desídia do exequente quanto à adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito objeto da execução, de modo que todos pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente se mostram presentes.
6. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito ficou paralisado por mais de 3 (três) anos após o período de suspensão sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação tempestiva do exequente. 6.1. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título restou fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se a execução.
7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para constar que a prescrição executiva restou fulminada no dia 22.12.2022.